Tribunal: TJES
Processo: 5001773-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I –
A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

II -
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.

I
II –
Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC. Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir
juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargante
para pagamento do débito
e, correção monetária
pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa.

IV -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001773-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001773-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos declaratórios opostos
por
BANCO PAN S.A.,
eis que irresignad
o
com
o acórdão que
negou
provimento
ao seu apelo.

Em suas razões,
argumenta
que houve omissão quanto aos seguintes pontos: i)
prescrição intercorrente, eis que deixou de se
aprofundar
n
os pontos levantados pelo apelante, ora embargante;
ii)
legalidade da cobrança de taxas, porquanto deixa de apreciar as alegações do apelante co
m
a devida profundidade; iii)
ausência de fixação
do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, eis que
quando a multa administrativa é reduzida, o termo inicial para incidência de juros e correção monetária deve ser a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a reduziu
.

Contrarrazões ID 2545390 pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reconhecendo a omissão, determinar que sobre o montante devido incida juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargante
para pagamento do débito
e, correção monetária
pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001773-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
Desª.CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Banco/Embargante alega que houve omissão no acórdão na medida em que não foram apreciados alguns pontos, quais sejam: 1º) prescrição intercorrente, eis que deixou de se aprofundar nos pontos levantados; 2º) legalidade da cobrança de taxas, porquanto deixa de apreciar as alegações com a devida profundidade; 3º) ausência de fixação do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, eis que quando a multa administrativa é reduzida, o termo inicial para incidência de juros e correção monetária deve ser a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a reduziu.

A eminente Relatora prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso por reconhecer a omissão apenas no que se refere ao termo inicial para a incidência de correção monetária e juros.

Os autos foram remetidos com vista ao meu Gabinete.

Analisando os autos e o voto prolatado também entendo que não há omissão quanto a prescrição intercorrente e as taxas questionadas.

Contudo, como destacado pela eminente Relatora “
deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal
”.

Desse modo, o recurso, de fato, merece ser parcialmente provido.

DO EXPOSTO
, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001773-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração onde a parte embargante argumenta que
houve omissão no acórdão
proferido em sede de recurso de
apelação
, na
medida em que não foram apreciad
os alguns pontos, quais sejam:
i)
prescrição intercorrente, eis que deixou de se
aprofundar
n
os pontos levantados pelo apelante, ora embargante;
ii)
legalidade da cobrança de taxas, porquanto deixa de apreciar as alegações do apelante co
m
a devida profundidade; iii)
ausência de fixação
do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, eis que
quando a multa administrativa é reduzida, o termo inicial para incidência de juros e correção monetária deve ser a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a reduziu
.

Em meu sentir,
merece parcial acolhimento os embargos.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. A propósito, é o julgado a seguir:

“
[...]Omissa é a manifestação jurisdicional que
deixa de apreciar
r
equerimento ou pedido formulado pela parte e não como pretende o Embargante, por mera irresignação.[...]”(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.684.267/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ocorre que no caso em tela, o
s
tema
s
i e ii
fora
m
devidamente enfrentado
s
, embora a conclusão tenha sido em sentido diverso do esperado pela parte.
Rememoro
, em apertada síntese, as manifestações deste E. TJES acerca da supostas omissões apontadas.

No que toca à prescrição, o acórdão embargado concluiu que as disposições da Lei 9873/99 não são aplicáveis às ações administrativas dos Estados e Municípios, logo, afastou a prescrição intercorrente no caso dos autos.

Quanto às tarifas, o acórdão reconheceu a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, eis que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira e, posterior à vigência da Resolução CMN 3518/07; entendeu que houve venda casada quanto ao contrato de seguro e, por conseguinte, declarou sua ilegalidade e; do mesmo modo, consignou a ilegalidade da cobrança da tarifa de gravame, haja vista a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, Tema 972.

S
endo assim,
considerando que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada,
eventual irresignação da parte deverá ser
difundida
pela via recursal adequada.

Por fim, no que diz respeito ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, outro é o entendimento. Isso pois, verifico que não houve manifestação deste órgão acerca de sua incidência. E como sabido, os juros e a correção monetária são considerados pedidos implícitos. É o que preleciona a legislação processual civil:

Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo
a extensão da obrigação,
o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros
, se for o caso, salvo quando:
[...]

Destarte,
n
os termos da jurisprudência deste sodalício,
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Isso posto, conheço dos embargos e
dou
-lhe
s

parcial
provimento
para, reconhecendo a omissão, determinar que sobre o montante devido incida juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargante
para pagamento do débito
e, correção monetária
pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I –
A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

II -
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.

I
II –
Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC. Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir
juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargante
para pagamento do débito
e, correção monetária
pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa.

IV -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.